Tribunal: TJSP
Processo: 1015220-96.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBREESTADIA. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Natureza jurídica da demurrage. A demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBREESTADIA. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Natureza jurídica da demurrage. A demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, como regra. Trata-se de relação de insumo, e não de consumo. Valor da sobreestadia de contêiner (demurrage). Devolução do contêiner fora do prazo pactuado. Atraso comprovado. Inadimplemento contratual caracterizado que faz incidir a demurrage. Ré que tomou conhecimento dos valores praticados a título de demurrage, diante do termo de devolução do contêiner, que faz expressa menção aos valores cobrados, decorrente dos usos e costumes do comércio marítimo. Caracterizada a responsabilidade da ré ao pagamento pelo valor da Sobreestadia. Retenção do contêiner por tempo superior ao pactuado. Sucumbência invertida. Sentença reformada. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015220-
96.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY DO BRASIL S.A, é apelado VIPCARGO LOGISTICA LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
2
Voto no 20833
Apelação no 1015220-96.2014.8.26.0562
Apelante: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DO BRASIL S/A
Apelada: VIPCARGO LOGÍSTICA LTDA. ME
Comarca: Santos (3a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
SOBREESTADIA. Sentença de improcedência. Pleito recursal.
Natureza jurídica da demurrage. A demurrage não é cláusula
penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim
de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais
prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo
devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da
culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência. Código de
Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, como regra. Trata-se de
relação de insumo, e não de consumo. Valor da sobreestadia de
contêiner (demurrage). Devolução do contêiner fora do prazo
pactuado.
Atraso
comprovado.
Inadimplemento
contratual
caracterizado que faz incidir a demurrage. Ré que tomou
conhecimento dos valores praticados a título de demurrage, diante
do termo de devolução do contêiner, que faz expressa menção aos
valores cobrados, decorrente dos usos e costumes do comércio
marítimo. Caracterizada a responsabilidade da ré ao pagamento
pelo valor da Sobreestadia. Retenção do contêiner por tempo
superior ao pactuado. Sucumbência invertida. Sentença reformada.
APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.296/301), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
de cobrança movida por MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
DO BRASIL S/A em face de VIPCARGO LOGÍSTICA LTDA. ME, que
julgou improcedente o pedido, condenando a empresa autora a arcar com
o pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado da
ré, esses últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que
corresponde ao proveito econômico perseguido, nos termos dos artigos 82,
§2o, e 85, §2°, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o
trabalho desenvolvido pelo profissional e a complexidade da lide.
Inconformada, apela MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY DO BRASIL S/A alegando, em apertada síntese, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
3
sentença deve ser reformada, uma vez que o entendimento do magistrado
sentenciante, contrário à demurrage, não se coaduna com a
jurisprudência. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, vez que a apelada e sua parceira comercial no exterior
contrataram o transporte marítimo de coisas para o incremento de suas
respectivas atividades empresariais, não sendo destinatários finais do
produto transportado ou mesmo do serviço prestado, que integram seu
ciclo de negócios como verdadeiro insumo da sua atividade e o contrato de
transporte marítimo de coisas, em razão de suas peculiaridades e de suas
regras próprias e específicas, é incompatível com a aplicação do CDC, uma
vez que a relação entre as partes é de cunho eminentemente empresarial
(inexiste hipossuficiência técnica ou econômica), não podendo ser considerada
uma relação de consumo. Afirma que a sobrestadia é elemento de
equilíbrio contratual; que as tarifas aplicáveis são parte integrante e
indissociável do contrato, não havendo nos autos prova que demonstre a
abusividade dos valores cobrados a título de demurrage e além disso, os
valores são legalmente fixados e aquilatados pelos contratantes antes do
fechamento do frete. Pleiteia a reforma (fls.304/342).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.343/344),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
(fls.348/350).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
De
proêmio,
afasto
a
preliminar
apresentada
em
contrarrazões pela empresa apelada, no que pertine à ausência de
impugnação específica, eis que o fato de empresa apelante ter repetido
alguns
dos
argumentos
utilizados
em sua
exordial
não
colima
necessariamente em violação ao princípio da dialeticidade, vez que
declinou os pontos em que a r. sentença estaria viciada, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
4
disposto no artigo 1010 do Código de Processo Civil.
Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, a
r. sentença merece reforma.
O cerne do instituto jurídico da sobreestadia ou demurrage,
termo técnico típico do direito marítimo, significa demora que está ligada
ao excesso de tempo na utilização do navio ou do cofre (contêiner) além da
estadia acordada, que no caso em tela, refere-se à retenção de contêiner, e
que gera a obrigação de pagamento de certo montante, em decorrência do
prejuízo causado ao armador pela permanência prolongada do
equipamento custodiado.
Cabe mencionar que não há consenso na doutrina
maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestadia (cláusula penal,
multa
ou
suplemento
do
frete), entre outras. Contudo, conforme
posicionamento remansoso da jurisprudência, a cobrança dos valores da
sobreestadia tem natureza indenizatória.
A finalidade é, pois, a de compensar o proprietário dos
contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção
extemporânea do navio ou, na espécie, pelo atraso na devolução dos
contêineres, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando
sua ocorrência.
Desse modo, em que pese o respeito ao seu entendimento,
não assiste razão ao magistrado sentenciante em considerar que a
natureza jurídica da demurrage seria de cláusula penal (fl.297), sendo
necessária a demonstração de culpa quando do descumprimento da
obrigação. Trata-se de indenização por descumprimento contratual, paga
pelo afretador, embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos
contêineres, em razão da utilização destes por tempo além do acordado.
Demais disso o colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
A demurrage consiste em indenização convencionada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
5
partes, razão pela qual ressoa indevida a aplicação do art. 412,
do CC/02, para limitá-la ao valor da obrigação principal.
Precedentes (STJ REsp 1.554.480-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
5.10.2017, DJe 20.10.2017).
A demurrage tem natureza jurídica de indenização, e não de
cláusula penal, o que afasta a incidência do art. 412 do Código
Civil (STJ REsp 1.286.209-SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
08.03.2016, DJe 14.03.2016).
No caso em liça, a empresa autora (apelante) instruiu a
inicial com o conhecimento de embarque Bill of Lading e o termo de
Compromisso de Devolução de Contêineres, (fls.17/54), onde assume a
responsabilidade de devolver os contêineres, com o pagamento do valor da
demurrage, em conformidade com os valores discriminados nos aludidos
termos. Para o acondicionamento das cargas a serem
transportadas, a empresa apelante forneceu à apelada o container FCIU
237.458-7, descarregado no porto de Salvador/BA, sendo certo que as
partes elegeram o foro da Comarca de Santos/SP, como competente para
ajuizamento de qualquer demanda judicial, conforme se verifica no Termo
de Responsabilidade sobre Devolução de Containers Retirados, em sua
cláusula 31 (fl.54).
Observo que não incide, à espécie, o Código de Defesa do
Consumidor, ainda ao fato de o contrato ser de adesão, pois tais aspectos
não implicam, automaticamente, na declaração de nulidade da cláusula
que prevê a cobrança da sobreestadia.
A mola mestra das relações de consumo não se amolda às
atividades comerciais aqui desempenhadas. Em regra, o contrato de
transporte de cargas é serviço agregado à atividade empresarial dos
importadores e exportadores de bens, que dele se valem para levar os seus
produtos aos respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no
preço final.
A empresa ré não é destinatária final no sentido fático e
econômico, tão pouco vulnerável, o que não atrai a incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, o STJ admite a incidência
do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente
que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do
produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em
relação à outra, não sendo o caso dos autos.
Destaco entendimento desta Corte e do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
6
Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Sobreestadia de
container. Sentença de improcedência, acolhendo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Recurso da autora - Devolução
de container com atraso - Fato incontroverso. A taxa de
sobrestadia é costumeiramente cobrada por diárias e por
container devolvido a destempo - Código de Defesa do
Consumidor. Inaplicabilidade. Trata-se de relação de insumo,
e não de consumo. Caso concreto em que o réu admitiu o atraso
ao argumentar que a demora se deu por culpa de terceiros, ou
seja, por entraves ocorridos no procedimento de fiscalização
aduaneira - Previsibilidade de tal possibilidade, que não
configura excludente da responsabilidade do réu (caso fortuito
ou força maior) pela devolução dos contêineres com atraso,
gerando o dever de indenizar, independentemente de qualquer
pretensão à discussão de culpa da parte Responsabilidade da ré
pelo atraso na devolução do container evidenciada, vez que
assumiu a responsabilidade perante a autora pelo pagamento do
valor cobrado. Inexistência de demonstração sólida acerca de
abusividade dos valores cobrados, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda. Pedido que deve ser julgado procedente
para condenar o réu a pagar à autora o valor postulado na
petição inicial. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da condenação, em observância ao art. 85, §2o do CPC
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação
1016695-87.2014.8.26.0562; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/12/2018) (nosso grifo).
Recurso especial. Transporte marítimo de cargas. Avarias.
Responsabilidade civil. Pagamento de indenização securitária.
Não incidência do Código de Defesa do Consumidor. [...]
Inaplicabilidade do CDC, como regra geral, aos contratos de
transporte marítimo pela dificuldade de enquadramento
como consumidor das partes contratantes. Ausência de
demonstração de vulnerabilidade de uma das partes para a
aplicação
da
legislação
consumerista.
Recurso
especial
conhecido e provido (REsp no 1.391.650-SP, 3a Turma, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 18.10.2016) (grifo nosso).
Pretende a apelante receber a quantia de US$ 2.553,00
(dois mil quinhentos e cinquenta e três dólares americanos), o que
corresponde, na data da interposição, a R$5.664,85 (cinco mil, seiscentos
e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme taxa Ptax
divulgada pelo Banco Central do Brasil (www.bacen.gov.br) de 15 de julho
de 2014, referente às despesas de sobreestadia (demurrage) do contêiner
supramencionado.
Os documentos acostados aos autos são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
7
demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora. O termo de
responsabilidade demonstra expressamente o início da contagem das
diárias diante da data da descarga do contêiner, não tendo sido prevista
qualquer circunstância excepcional que alterasse a exigibilidade do valor
cobrado, que somente poderia ser afastada diante da ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, inocorrente na hipótese, o que caracteriza o
inadimplemento contratual e faz incidir o valor da demurrage.
Nessa lente, a apelante provou o ônus constitutivo de seu
direito. A apelada é responsável pela devolução do contêiner e recebeu (ou
deveria receber) dos terminais alfandegados um documento que atestasse a
data em que o mesmo fora devolvido. Logo, cabia à apelada a comprovação
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu.
Nessa senda, deve ser reformada a r. sentença, para
condenar a empresa apelada ao pagamento de R$5.664,85 (cinco mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) à empresa
apelante, valor que deve ser corrigido pela tabela Prática deste Egrégio
Tribunal e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
nos termos do artigo 406 do Código Civil c.c. o artigo 161, § 1o, do CTN.
Invertida a sucumbência, condeno a empresa apelada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, os
honorários advocatícios dos patronos da apelante, ora arbitrados em 20%
do valor atualizado da condenação.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015220-96.2014.8.26.0562 -Voto no 20833
8
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator